Tribunal: TJDFT
Processo: 0734631-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão que deferiu o requerimento formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem para desconsiderar a personalidade jurídica da devedora e, com isso, viabilizar a responsabilização dos sócios pela dívida assumida em nome da pessoa jurídica aludida.
2. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada, na presente hipótese, a denominada teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 2.1. Com efeito, é possível a desconsideração sempre que a personalidade “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC). 2.2. Em uma primeira análise é possível perceber a existência de óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade à satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo o Juízo singular utilizado os instrumentos colocados a sua disposição para tentar descobrir bens pertencentes à pessoa jurídica devedora, passíveis de penhora.
3. Não há óbices para a determinação, pela decisão agravada, da realização de pesquisa por meio dos sistemas colocados à disposição do Juízo, pois a medida aludida tem em mira a satisfação do crédito perseguido e, ademais, harmoniza-se com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.